Tribunal: TJSP
Processo: 1043004-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. COBRANÇA. 1. Considerando que a obra realizada pela ré se mostrou inapta ao uso a que se destinava, demandando a contratação de terceiras empresas para refazê-la integralmente, com custo superior ao do contrato firmado com a ré, de rigor que sejam restituídos os valores pagos à requerida pela autora, acolhendo-se portanto o pedido subsidiário contido na

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. COBRANÇA. 1. Considerando que a obra realizada pela ré se mostrou inapta ao uso a que se destinava, demandando a contratação de terceiras empresas para refazê-la integralmente, com custo superior ao do contrato firmado com a ré, de rigor que sejam restituídos os valores pagos à requerida pela autora, acolhendo-se portanto o pedido subsidiário contido na exordial, posto que o pedido principal de perdas e danos com ressarcimento dos gastos com novas contratações para concluir a obra implicaria em enriquecimento indevido por ampliar, sem custo, o patrimônio da autora. 2. De rigor o ajuste do valor das multas incidentes no caso em tela, nos termos pretendidos no apelo, bastando para tanto o argumento de que a sentença não pode ultrapassar os limites do pedido. Assim, a multa devida pela requerida, de acordo com o esclarecido no recurso de apelo pela própria autora, é de R$1.595.682,08 no total e não R$2.393,523,01, como constou na sentença. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.